Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740095-30.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL AGRAVADO: ELIANE NEVES AYRES ELAGE, CAUTARINA AYRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CAUTARINA AYRES e ELIANE NEVES AYRES ELAGE: “A tentativa de constrição do saldo remanescente pelo SISBAJUD foi integralmente frutífera. Não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, o valor bloqueado foi transferido para conta bancária à disposição do Juízo para permitir a incidência da remuneração da conta judicial, razão pela qual fica desde logo convertido em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. Fica a parte devedora intimada da penhora por intermédio de seu advogado, com a publicação desta decisão. Caso não tenha advogado constituído, intime-se a parte devedora pessoalmente da penhora, preferencialmente pela via postal, considerando-se realizada a intimação quando a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (art. 841, § 3o, do CPC). Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 917, §1o, do CPC. Caso não haja manifestação da parte devedora, fica a parte credora intimada a dizer se dá quitação em relação ao débito no prazo de 5 dias. Advirta-se de que o silêncio será tido como concordância e implicará na extinção do feito pelo pagamento. Certifique a secretaria quanto à preclusão da Decisão de ID 105695686. Preclusa, libere-se o valor principal penhorado nos autos por meio de ofício de transferência para a conta indicada no ID 107772830, eis que referem-se a honorários devidos ao advogado.” O Agravante sustenta que teve ciência do cumprimento de sentença somente quando houve o bloqueio judicial, pois foi intimada via sistema, em violação ao seu direito a ampla defesa e contraditório. Afirma que, por se tratar de condomínio, mesmo que tenha efetuado cadastro no sistema processual eletrônico, não está incluído no rol da Portaria Conjunta 160/2017. Salienta que se trata de execução exclusiva de honorários de sucumbência, de modo que o advogado não pode ser beneficiado pela justiça gratuita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer “a nulidade apontada e a consequente determinação ao juízo a quo da imediata disponibilização/devolução de tais valores ao agravante”. Preparo recolhido (31459091 e 31492191). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi proferida em 27/08/2021 (ID 101199110 - processo de origem). Os Embargos Declaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados por decisão datada de 15/10/2021 (fls. 1/4 ID 105695686). Mediante decisão proferida em 10/11/2021 (fls. 1/2 ID 108218400) foi determinado: “Certifique a secretaria quanto à preclusão da Decisão de ID 105695686. Preclusa, libere-se o valor principal penhorado nos autos por meio de ofício de transferência para a conta indicada no ID 107772830, eis que referem-se a honorários devidos ao advogado”. A certidão de fl.1 ID 109128170, expedida em 20/11/2021, certificou a preclusão da decisão de ID 105695686. O presente recurso somente foi interposto em 13/12/2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator